Tribunal: TJDFT
Processo: 0715575-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivo do delito de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2020, é tutelar a segurança e a paz social, não a incolumidade física imediata das pessoas. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.
2. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos, os maus antecedentes e a reincidência do acusado autorizam a aplicação do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto (art. 33, § 2o, b e c, CP, e Súmula n. 269/STJ).
3. Recurso conhecido e desprovido.